Tribunal: STF
Processo: HC 236963
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.1.2024 por Luiz Fernando Ortiz de Araújo, advogado, em benefício de Jessé Ferreira da Costa, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, denegou o Habeas Corpus n. 869.330/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 16.2.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. III e IV do 
§ 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de julho de 2022, por voltadas 20 horas e 15 minutos, em um Bar denominado Chega Mais, localizado na Avenida Vereador José Donato, nº 1.040, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP, FRANCISCO DASCHAGAS FERREIRA DA COSTA, conhecido também como ‘Zeca’ (...) e JESSÉ FERREIRA DA COSTA, (...) previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, tentaram matar a vítima Marcelo de Souza Nascimento, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, desferindo nela ao menos 10 (dez) facadas, que resultaram em lesões corporais de natureza grave, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles (...). É dos autos que, na data dos fatos, os denunciados, que são irmãos, e a vítima, além de outras pessoas, dentre elas Erick Gonçalves da Costa, filho do denunciado FRANCISCO, estavam no apontado bar. Nesta ocasião,o denunciado FRANCISCO dirigiu-se à sua caminhonete I/Toyota Hilux CD4x4 SRV, de placas ETI7460-Cabreúva/SP, que estava estacionada nas proximidades do local, e na condução desse veículo parou em frente ao citado estabelecimento comercial. Ato contínuo, FRANCISCO chamou a vítima, que se deslocou até essa caminhonete, para verificar o que FRANCISCO queria e com ele passou a conversar. Na sequência, o denunciado FRANCISCO desembarcou dessa caminhonete e passou, por motivos ainda não esclarecidos (suposta ameaça de morte), a discutir com a vítima, ocasião em que o denunciado JESSÉ se aproxima da vítima pelas costas dela. Em seguida, JESSÉ agarra a vítima pelo pescoço (‘mata leão’) e FRANCISCO passa a nela desferir várias facadas (ao menos 10), atingindo costas, peito e abdômen, tendo, em seguida, jogado essa faca no chão. Apurou-se, ainda, que, nesta oportunidade, o filho do denunciado FRANCISCO, Erick, aproximou-se das partes e tentou separar a vítima dos denunciados, empurrando seu genitor para o interior da caminhonete em questão. Ato contínuo, pegou a faca, que foi utilizada na prática delitiva, e a escondeu em sua vestimenta, bem como passou a gritar para que os denunciados fugissem do local rapidamente. Os denunciados, então, evadiram-se do local na condução da caminhonete I/Toyota Hilux CD4x4 SRV, de placas ETI7460-Cabreúva/SP, sendo que, ao dali saírem com esse veículo, atingiram o braço da vítima, que estava no chão diante dos golpes de facas sofridos. Na sequência, após a vítima ter sido socorrida para receber atendimento médico, guardas municipais dirigiram-se ao local dos fatos e, após tomarem conhecimento do ocorrido, efetuaram diligências, com a finalidade de localizar os denunciados, mas não obtiveram êxito. Apurou-se, também, que, posteriormente, Erick teria dispensado a faca, que foi utilizada para a prática delitiva, em um matagal localizado no Bairro Cururu. A conduta dos denunciados acima narrada foi captada por câmeras de segurança existentes no local (fl. 54). Apesar das diligências realizadas pela D. Autoridade Policial, os denunciados não foram localizados para o formal indiciamento deles e outros atos (fl. 87). O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que a vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao atendimento médico, tendo sobrevivido, após permanecer por 25 dias internado, sendo 22 deles na UTI, ser submetida a cirurgia de urgência, com necessidade, devido à evolução da gravidade da lesão, de reintervenção cirúrgica após 8 dias, e recebido 10 bolsas de sangue. Ressalte-se que a tentativa de homicídio foi cometida com emprego de meio cruel, visto que foi executada por meio do desferimento de ao menos 10 golpes de faca. Além disso, foi cometida mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, visto que esse passou a receber os golpes de faca, após ser chamado por FRANCISCO e segurado pelas costas por JESSÉ” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    3. Em 8.9.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP (Ação Penal n. 1500366-50.2022.8.26.0080) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos denunciados. 



    Não há notícia nestes autos de que o decreto prisional tenha sido efetivamente cumprido.



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2250630-42.2023.8.26.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 31.10.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (121, § 2º, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 869.330/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.11.2023, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 12.12.2023. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante expõe, inicialmente, o seguinte quadro fático: 



    “O Indiciado teve a prisão temporária decretada, após representação feita pela autoridade policial, contando com a concordância do Ministério Público, sob o fundamento da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato criminoso, consubstanciada nas provas acarreadas aos autos. 



    No dia 26 de abril de 2023 a prisão temporária foi revogada nos autos do processo nº 1500370-87.2022.8.26.0080, conforme decisão em anexo. 



    Houve a expedição de contramandado de prisão conforme anexo.



    Contudo, no dia 4 de maio de 2023, o Paciente JESSÉ FERREIRA DA COSTA se apresentou na Delegacia de Polícia de Cabreúva para prestar depoimento, porém o Delegado de Polícia não quis ouvir o acusado sob o argumento de que já teria encerrado o Inquérito Policial, conforme declaração de próprio punho redigida por JESSÉ com reconhecimento de assinatura pelo Tabelião de Notas de Cabreúva anexo, que fora juntado nos autos principais informando o juízo. 



    Nos autos principais foi informado que o depoimento de JESSÉ era de suma importância para o processo judicial, sendo que possivelmente após a oitiva de JESSÉ, poderá ocorrer o aditamento da denúncia. 



    Por fim foi requerido a devolução dos autos para a Delegacia de Polícia para que proceda a retomada do depoimento de JESSÉ, que iria se apresentar acompanhado deste advogado, porém passou despercebido pelo juízo de primeira instância. 



    Na Carta de próprio punho, além de ter informado o juízo do interesse em dar sua versão dos fatos, o paciente informou seu endereço residencial bem como o local onde está trabalhando. 



    Contudo, para a surpresa do paciente, dia 8 de setembro de 2023, 5 (cinco) meses após a revogação da prisão temporária, foi decretada a prisão preventiva de JESSÉ sob o argumento de que soltos, poderiam vir influenciar no ânimo das vítimas e testemunhas, configurando a necessidade da decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução processual penal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que “a decretação da prisão preventiva do acusado JESSÉ se mostra desnecessária, pois sequer houve notícia de que após a revogação da prisão temporária o paciente tentou contato com a vítima, muito menos ameaçá-la, muito pelo contrário, sendo que o mesmo se apresentou na Delegacia de Polícia para dar sua versão dos fatos e foi impedido, fato no qual foi noticiado nos autos, inclusive apresentando endereço residencial e do trabalho” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que após a revogação da prisão temporária, o paciente “permaneceu em liberdade por 5 (cinco) meses sem praticar qualquer ato que atentasse contra a ordem pública ou a própria persecução penal, decretar a prisão preventiva por conveniência da instrução processual não se mostra razoável, ainda mais pelo fato do paciente estar colaborando para a apuração dos fatos e em busca da verdade real, se dirigindo até a delegacia para prestar seu depoimento e realizando declaração de próprio punho reconhecido firma em cartório narrando ter sido impedido de prestar depoimento na delegacia e ainda apresentando seu endereço atualizado e local de trabalho” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva do Acusado Jessé, foram eliminados deixando de existir, na atualidade, não havendo, pois, justo motivo para persistir a coerção da liberdade do acusado no presente feito, assim, postulo pela revogação da prisão preventiva decretada por este Douto Juízo e por fim, seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa, ocupação lícita, assim, inexistem, pois, motivos para que a decretação de sua prisão temporária seja mantida. Tal fato por si só, autoriza a concessão de sua liberdade provisória, sendo aliás, data vênia, um direito seu” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Reitera que “o próprio acusado está colaborando com as investigações trazendo 3 depoimentos de pessoas que estavam no local e se apresentando na delegacia para prestar depoimento, bem como informando endereço atualizado nos autos e local de trabalho” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todas estas razões e com a respectiva documentação que comprova os fatos alegados, o Paciente confia em que este Tribunal, (...) conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!



    Subsidiariamente requer: 



    1) Seja o presente pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes: (...). 



    4) Que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao processo em liberdade” (fls. 11-13, e-doc. 1).



    7. Em 11.1.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “Após análise da questão, verifica-se não haver circunstância a justificar a atuação com fundamento no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o período de recesso, encaminhe-se ao Relator(a)” (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, denegou o Habeas Corpus n. 869.330/SP. Não interposto recurso, a decisão denegatória transitou em julgado em 12.12.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e do corréu, o juízo da Vara única da comarca de Cabreúva/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva:



    “Passo a deliberar quanto à representação elaborada pela ilustre Autoridade Policial e pelo Douto Representante Ministerial relativo à prisão preventiva dos réus. 



    É caso de decretação da prisão preventiva. Verifico que encontram-se presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar dos acusados, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados pelo coerente depoimento da vítima bem como pelas imagens fornecidas pelos donos do estabelecimento comercial. 



    Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal estão presentes neste caso. 



    A ordem pública, caso os acusados permaneçam em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes e de forma a não possibilitar a defesa da vítima.



    Tem-se a conveniência da instrução criminal, como garantia do processo, do seu resultado e eficácia, quando há necessidade da custódia preventiva dos acusados, para que estes não interfiram na verdade que possa surgir no decorrer da instrução do processo, retardando o processo, entre outras condutas, salientando-se que estes, após a perpetração do delito, evadiram-se do distrito da culpa. 



    É caso de decretação da prisão preventiva. Com efeito, o crime apurado é gravíssimo e apenado com mais de quatro anos de reclusão. Ademais, consta dos autos que os acusados agiram de forma violenta e, soltos, poderiam vir influenciar no ânimo das vítimas e testemunhas, configurando a necessidade da decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução processual penal. 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA do(s) acusado(s) JESSÉ FERREIRA DA COSTA e FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA, qualificados nos autos. Expeça(m)-se mandado(s) de prisão, encaminhando-se à Autoridade Policial, com urgência” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    12. A gravidade concreta da conduta do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 2250630-42.2023.8.26.0000, em 31.10.2023. 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 869.330/SP, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Em que pesem os argumentos externados pela defesa, penso que o habeas corpus não tem procedência, na linha do acórdão proferido pelo Tribunal de origem e do parecer do Ministério Público Federal.



    Deveras, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 



    No caso, extrai-se da decisão constritiva, o seguinte, no que interessa (fl. 339-40): (…).



    O decisum foi mantido pelo Tribunal de origem, que assim descreveu a conduta delitiva (fls. 38-39): (…).



    Como se observa, a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau fez menção à gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. Aliás, tal gravidade (concreta, repita-se) é indiscutível, evidenciada pelo modus operandi, consubstanciado no fato de que ‘tentaram matar a vítima [...] com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, desferindo nela ao menos 10 (dez) facadas, que resultaram em lesões corporais de natureza grave, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles’ (fl. 51). 



    No particular, é pacífica a orientação deste Superior Tribunal de que ‘a gravidade concreta do delito, à luz de seu modus operandi, evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva’ (HC n. 615.256/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/3/2021). Essa circunstância deve ser considerada inclusive para afastar a pretensão de imposição de medidas cautelares alternativas, as quais, ao menos nesta oportunidade, não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem” (e-doc. 8).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal e na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    16. Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora